Tribunal: TJDFT
Processo: 0002892-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Embargos de Declaração. Vício ausente. Omissão não verificada. Ausência de insurgência recursal. Efeito devolutivo amplo. Possibilidade de análise ex officio. Reparação de danos. Ausência de pedido expresso na denúncia. Exclusão necessária. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou integralmente a sentença penal condenatória, inclusive no que se refere à fixação do valor mínimo indenizatório em favor da vítima.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão quanto à fixação de reparação de danos em favor da vítima, à luz do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, especialmente diante do alcance do efeito devolutivo amplo inerente aos recursos de apelação criminal.
III. Razões de decidir
3. Em conformidade com as disposições dos artigos 619 e 620 do CPP, serão cabíveis Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito da causa.
4. Da leitura atenta das razões recursais, constata-se que a matéria apontada pela parte embargante como supostamente omissa — relativa à reparação de danos fixada na sentença, sob o argumento de inexistir pedido expresso do Ministério Público na denúncia — não foi objeto de impugnação na apelação. Assim, ausente insurgência específica quanto a esse ponto inexiste qualquer vício no acórdão embargado.
5. Sob outro prisma, contudo, na medida em que, no âmbito do recurso criminal, vigora o princípio do efeito devolutivo amplo, está autorizado ao Tribunal examinar toda a matéria relacionada à condenação, ainda que não expressamente suscitada nas razões recursais, desde que não haja reformatio in pejus.
6. No caso concreto, de fato, verifica-se que não houve pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, para a condenação à reparação de danos, limitando-se a acusação a formular tal pretensão apenas em sede de alegações finais, circunstância que inviabilizou o réu ter ciência prévia e oportunidade efetiva de se defender especificamente quanto à pretensão indenizatória, comprometendo a regularidade do devido processo legal.
7. Inexistindo pedido expresso para condenação em reparação de danos, desde a exordial acusatória, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, a imposição indenizatória configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, o que impõe o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de afastar o valor indenizatório fixado na condenação.
IV. Dispositivo
8 Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.